Tribunal: TJSP
Processo: 1007739-33.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamentos eletroeletrônicos em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamentos eletroeletrônicos em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Improcedência decretada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007739-33.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará. Participaram o 4o e 5o
juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007739-33.2018.8.26.0048
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Atibaia
Juíza: Adriana da Silva Frias Pereira
VOTO 22.949
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO
-
Queima de
equipamentos eletroeletrônicos em razão de distúrbio na rede
de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada Improcedência decretada -
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A move em face de ELEKTRO
REDES S/A, julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar a
ré a restituir à seguradora o valor de R$ 5.310,95, corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação.
Apelo da ré alegando, em suma, que o risco é componente
essencial da contratação do seguro, já que as partes podem antever as
vantagens e os sacrifícios, que geralmente se equivalem. Já para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de fornecimento de energia elétrica é imprescindível o nexo de
causalidade, já que a responsabilidade objetiva não isenta a vítima de
comprovar o liame causal entre a conduta da empresa e o resultado
danoso. Salienta que não adota a teoria do risco integral. Afirma que
não foram concluídas as causas da queima dos produtos descritos na
inicial, já que os documentos não apontaram em momento algum que tal
fato tenha ocorrido em razão de descargas elétricas, e a seguradora não
guardou os salvados. Esclarece que na data citada não se observou
ocorrências na rede elétrica. Sustenta que inexistem os elementos
caracterizadores da responsabilidade civil. Aduz que não há relação de
consumo entre as partes. Requer a improcedência da ação.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Pretende a autora obter o ressarcimento dos valores pagos
a segurada, com fundamento em contrato de seguro, em razão de
danos ocorridos em equipamentos elétricos, decorrentes de oscilação
da tensão da rede elétrica de responsabilidade da concessionária ré, no
valor de R$ 5.319,95.
A ré, citada, ofertou defesa invocando, em preliminar, a
impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, a improcedência da
ação.
Houve réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A presente ação versa sobre o pedido de ressarcimento de
danos formulado pela seguradora sub-rogada, tendo por fundamento o
contrato de seguro firmado com os segurados, em razão de danos a
equipamento eletrônico, em decorrência de descarga na rede de energia
elétrica. No caso, a responsabilidade civil da empresa
concessionária é objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, por se tratar de concessionária de serviço público,
que age por delegação do Poder Público concedente.
Portanto,
na
responsabilidade
objetiva,
para
a
caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se
possa indagar da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados no equipamento
eletrônico do segurado.
Os documentos juntados pela parte autora, porque
unilaterais, não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto
à existência de falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido
a oscilação de tensão elétrica, que teriam ocasionado os danos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento indicado na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, que incide na
espécie, em conjunto com as demais legislações em vigor no sistema
jurídico brasileiro, resta configurada a responsabilidade da empresa em
indenizar os danos sofridos em virtude de descarga na rede elétrica,
desde que observado o nexo de causalidade entre os danos e a falha
dos serviços prestados.
Ademais, diante do lapso temporal decorrido desde a data
do sinistro e a data atual, não há como proceder ao exame técnico dos
equipamentos, lembrando-se que a seguradora sequer cuidou de
guarda-los para futura prova.
Consequentemente, dá-se provimento ao recurso para o fim
de decretar a improcedência da ação, com a condenação da parte
autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como
verba honorária da parte contrária, fixada em 15% sobre o valor da
causa, devidamente atualizada do ajuizamento, já observado o trabalho
recursal (art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.967
Apelação Cível no 1007739-33.2018.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12BC1838
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12D086C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007739-33.2018.8.26.0048 e o código de confirmação da tabela acima.